Tribunal: STF
Processo: RE 1327706
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 148, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. POSSIBILIDADE. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo da CPRB, porquanto fazem parte da composição da receita bruta.”
    Opostos Embargo de Declaração, foram desprovidos (fl. 175, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 192, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1º; e 195, I, “b”, § 13, da Constituição, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 240.785, no RE 574.706-RG (Tema 69) e no RE 1.187.264 (Tema 1048). 
    Em suma, defende que (a) a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) “as contribuições ao PIS e à Cofins não possuem caráter de receita, não devendo compor a base cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da pessoa jurídica” (fl. 206, Vol. 2); (c) “as contribuições ao PIS e à Cofins não possuem caráter de receita, não devendo compor a base cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da pessoa jurídica” (fl. 206, Vol. 2); 
     “o princípio da capacidade contributiva, conjugado com o requisito da capacidade econômica, ambos expressos no artigo 145, parágrafo 1º, da Constituição Federal, atuando como limitadores do poder de tributar [...] se exaure na impossibilidade jurídica de incidência tributária, se ausente substrato econômico sobre o qual possa incidir a exação (fl. 208, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
     Eis os fundamentos do acórdão recorrido para denegar a segurança (fls. 150-152, Vol. 2):
    “A Lei nº 12.546/2011 determinou a desoneração da folha de salários, possibilitando a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91) mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, nos seguintes termos:
    (...)
    No caso dos autos, pretende a impetrante ver reconhecido o direito de excluir da base de cálculo da contribuição em tela (CPRB) as parcelas relativas ao PIS e à COFINS, utilizando-se do fundamento jurídico do STF no julgamento final do RE 574.706, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 69).
    Todavia, não é de se aplicar a tese firmada no RE 574.706, indiscriminadamente, para fins de exclusão de quaisquer tributos (no caso, PIS e COFINS) da base de cálculo de tributos que tenham como base de cálculo o faturamento ou a receita bruta (no caso, a CPRB). 
    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. 
    Não há qualquer precisão na lei de regência acerca da possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo. 
    Ademais, a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, na redação da Lei nº 12.973/14, "compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria...o preço da prestação de serviços em geral...o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III".
     No conceito de receita bruta, o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    Portanto, se a contribuição substitutiva prevista na Lei nº 12.546/11, recai sobre a receita bruta, não se verifica fundamento constitucional ou legal para que sejam excluídos o PIS e a COFINS. Os precedentes do STF no RE 240.785 e RE 574.706 são inaplicáveis na hipótese dos autos, quer porque se referem ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, quer porque não foi examinada expressamente a alteração do conceito de receita bruta trazida pela Lei nº 12.973/14.
    (...)
    Logo, o PIS e a COFINS integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo, por ora, previsão legal, nem precedentes jurisprudenciais em sentido oposto.”
    Em primeiro lugar, o caso em tela não guarda semelhança com o RE nº 574.706/PR de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Tema 69 da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discute a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Muito menos tem relação com o RE 1.187.264, Tema 1048 da repercussão geral, no qual se decidiu ser “constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.”
    De outro lado, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a matéria foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido: 
    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011 2011 OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977), não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.316.467-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021)
    Ainda, confiram-se: RE 1.286.957, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/11/2020; e RE 1.278.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2020, entre outros. 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.244.117-RG (Tema 1111, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/2/2021), afastou a repercussão geral da matéria relativa à “inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”, em razão de sua natureza infraconstitucional. Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente